Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740495-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DA CUNHA MATTOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DA CUNHA MATTOS contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de OI MÓVEL S.A (em recuperação judicial), indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o imediato restabelecimento da linha telefônica (61) 3336-2846 de titularidade da agravante, sob pena de multa. Informa a agravante, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedidos de danos morais e tutela antecipada de urgência com o intuito de restabelecer sua linha telefônica. Esclarece que é idosa, contando atualmente com 75 (setenta e cinco) anos e teve a linha cancelada injustificadamente, sem qualquer pedido nesse sentido. Noticia que em meados de julho de 2022, a citada linha telefônica parou de funcionar e necessitou de reparos, tendo a agravante realizado diversos contatos telefônicos na tentativa de solucionar o problema, sem êxito. Salienta que realizou as devidas reclamações perante o Consumidor.gov, que também restou infrutífera, e mesmo tendo efetuado todos os pagamentos dos meses de julho, agosto, setembro e novembro, a linha não foi restabelecida. Narra que em outubro do corrente ano, o representante da agravada se dispôs a reparar a linha em questão, tendo encaminhado um técnico em 28/10, porém não houve o restabelecimento da linha, mas sim a instalação de nova linha telefônica, com número diverso, motivo pelo qual a agravante solicitou seu imediato cancelamento. Sustenta que todas as tentativas de restabelecimento do serviço junto à requerida foram inexitosas e por se tratar de pessoa idosa, seu único contato telefônico, com familiares e amigos, é a aludida linha. Afirma que, embora o magistrado tenha entendido pela inexistência de urgência, deixou de considerar que foram feitas inúmeras reclamações entre o defeito constatado na linha telefônica em julho e a propositura da ação em outubro, tendo sido esse o motivo da demora na judicialização do litígio. Insiste que todos os pleitos administrativos, bem como reclamações efetivadas no período demonstram a flagrante falha na prestação do serviço e a desídia da empresa telefônica, além da comprovação de que a agravante é pessoa idosa e não pode ficar sem seu único meio de contato, pois não tem conhecimento para utilizar outros meios disponíveis atualmente. Por fim, destaca que a tutela provisória concedida não possui efeitos irreversíveis, porque plenamente possível nova interrupção do serviço, em não sendo acolhida, ao final, a pretensão da recorrente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela de urgência para reestabelecer a linha telefônica da agravante de no (61) 3336-2846. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Pretende a agravante, liminarmente, o restabelecimento da linha telefônica de no (61) 3336-2846, apontando como fundamentos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, a flagrante falha na prestação do serviço, a desídia da empresa telefônica em resolver o problema, além da comprovação de que a agravante é pessoa idosa e não pode ficar sem seu único meio de contato, pois não tem conhecimento para utilizar outros meios disponíveis atualmente. Compulsando os autos, verifica-se que entendeu o magistrado a quo pela inexistência de urgência apta a justificar a concessão da tutela de urgência, em razão do tempo decorrido, desde a falha identificada pela agravante até a judicialização da demanda, bem como por considerar que a medida seria satisfativa. Embora não comungue inteiramente dos fundamentos deduzidos na decisão agravada, vez que a ação ajuizada pela agravante traz outros pedidos além do restabelecimento da mencionada linha telefônica, o que afasta a natureza satisfativa da medida, entendo que, de fato, não há urgência ou mesmo risco de dano que a justifique, nesse momento inicial. Explico. Não obstante as razões recursais indiquem uma possível falha da empresa requerida em solucionar, de forma célere, a demanda apresentada pela agravante, o que, a princípio, apontaria para a probabilidade do direito, o mesmo não ocorre em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na verdade, conquanto insista a agravante que o requisito do risco de dano ou mesmo urgência estariam evidenciados no fato de ser idosa e necessitar da linha telefônica para manter contato com os familiares e amigos, aludido argumento perde a força quando demonstrado que a empresa requerida instalou outra linha telefônica, agora em outubro de 2022, na residência da agravante, tendo a mesma solicitado o cancelamento imediato, por se tratar de número diverso. Ora, se a urgência e o risco de dano restam configurados na impossibilidade de contato da agravante com os familiares, impõe-se constatar que a simples instalação de linha telefônica fixa, independentemente do número fornecido pela empresa requerida, resolveria, temporariamente, o problema da agravante, não obstando eventual reconhecimento do seu direito ao restabelecimento da linha com o seu anterior número, quando do julgamento do processo na origem. Destarte, se houve a solicitação do imediato cancelamento da linha telefônica instalada na residência da agravante, frise-se, realizada por ela própria, fica, por certo, descaracterizada a urgência que justifique o imediato restabelecimento da linha telefônica de no (61) 3336-2846, vez que o objetivo noticiado era justamente evitar o “isolamento” da agravante, ante a alegação de que não detém conhecimento para utilizar outros meios disponíveis atualmente. Ressalto, por oportuno, que o direito ao restabelecimento da linha telefônica com o anterior número, consoante já destacado alhures, poderá e deverá ser analisado pelo juízo após a devida instrução probatória. Porém, forçoso reconhecer que não se faz presente a alegada urgência para o deferimento do pleito liminar. Assim, em um exame inicial da questão posta sub judice, entendo ausentes os requisitos autorizadores, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator